Tribunal: TJMT
Processo: 1031188-42.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031188-42.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA PULQUERIA DA GUIA - CPF: 837.178.891-68 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CESSÃO DE CRÉDITO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO DO CARTÃO DE CRÉDITO E DO SEU RECEBIMENTO PELA PARTE AUTORA – FATURAS – PROVAS UNILATERAIS - RECLAMADO NÃO SE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – ARTIGO 373, II, DO CPC - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES -
PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES EM NOME DA AUTORA
- APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ
- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 141607745, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pleito inicial e improcedente o pedido contraposto,
condenando
o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

a título de

danos morais
, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

Ainda, declarou a inexigibilidade do débito negativado, no valor de
R$
624,48 (seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos
),
determinando

a

exclusão do nome da parte autora do cadastro restritivo de crédito.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

A origem e cessão do contrato;

2)

A regularidade da contratação;

3)

A inexistência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, ou a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Da análise do documento anexado no id. nº 141607721, constata-se que a autora teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, referente a débito no valor de
R$
624,48 (seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos
)
,
que afirma desconhecer.

Informa que contratou um
“CARTÃO CALCARD”
, no entanto, afirma que não utilizou os serviços contratados, visto não ter recebido o referido cartão
.

O reclamado, em sede de contestação (ids. 141607736/141607741), anexou aos autos a certidão de cessão de crédito, cópia do documento pessoal da autora, telas sistêmicas, demostrando a contratação do serviço por biometria facial, além das faturas de utilização de serviços. No caso,
a reclamante não negou a
contratação do Cartão Calcard, no entanto, afirma não ter recebido o referido cartão, nem mesmo utilizado os serviços contratados
.

Desse modo, cabia à parte reclamada a comprovação do envio do cartão crédito e seu recebimento pela reclamante.
Contudo, tal prova não foi produzida
.

Ademais,
as faturas juntadas nos ids. 141607736/141607737 se tratam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva utilização pela reclamante.

O substrato é frágil para desconstituir a verossimilhança das alegações da parte autora.

Não comprovada sua origem, deve o débito ser declarado inexigível.

Assim,
não tendo o reclamado se desincumbido de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II, do CPC
, a negativação do nome da autora,

sem a efetiva utilização do cartão de crédito, se mostra
abusiva e ilegal
.

Logo, tenho que indevida a inclusão do nome da recorrida no órgão de proteção ao crédito.

No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que a autora, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(06/04/2021 – id. 144592197
),

já possuía
outras anotações preexistentes
nos cadastros de inadimplentes
,
conforme consulta e histórico de negativações abaixo:

----------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: ANA PULQUERIA DA GUIA

DATA NASCIMENTO: 27/05/1957

CPF: 837.178.891-68

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC: CDL - CUIABA / MT

-------------------------------------------

* CREDOR: AMERICA JEANS

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 05/12/2017

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 11.462/1

VALOR: 51,31

DATA INCLUSAO: 22/01/2018

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VAR

ARGAS, 750

BAIRRO: CENTRO NORTE

CIDADE: CUIABA / MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 1 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 005.866.873.713-7

19/10/2022 16:01:22-horario de Brasilia-FIM

----------------------------------------

São Paulo, 19 de Outubro de 2022

Carta Nº
HA1022043628

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF nº
83717889168

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF nº 83717889168:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0002137453

10/10/2017

09/11/2017

19/11/2017

10/10/2022

164,93

Empresa

BANCO LOSANGO S.A-BANCO MULTIPLO SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

020039383114M

11/10/2017

15/11/2017

25/11/2017

18/12/2021

106,55

Empresa

CARTAO CALCARD

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0002042404

15/11/2017

25/01/2018

04/02/2018

17/04/2020

443,52

Empresa

RIACHUELO/L/76-CUIABA/CT/MT

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

02076934256

10/12/2017

09/02/2018

19/02/2018

26/11/2019

333,51

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

LOJAS RIACHUELO S/A*

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

102076934256

10/12/2017

27/11/2019

27/11/2019

333,51

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10º dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito

emitido por meio eletrônico em 19/10/2022 às 15:48:52

===============================================================

Logo, não restando demonstrada a ilegalidade das negativações preexistentes, nem que sejam objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento

para
afastar
a condenação a título de danos morais, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022